Tribunal: TJBA
Processo: 0525713-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525713-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: NADJA CONCEICAO OLIVEIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO

APELADO: NOVAEMP BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
CONEXÃO
CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
SUSPENSÃO POR PRAZO SUPERIOR A 1 ANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V, 4º, DO CPC. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
FATOS. ESCLARECIMENTOS. PROVA ORAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PREFACIAL DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA. REFORMA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0525713-77.2015.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que são partes os litigantes acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.